Tribunal: TJDFT
Processo: 0710407-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. CEB. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da parte autora/recorrente.
2. Recursos do autor e da ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial para: a) declarar a inexistência do débito objeto da lide em relação ao autor (protesto de n. 226623, no valor de R$91,23), devendo a ré abster-se de realizar novo protesto ou lançar o nome do autor em banco de dados de inadimplentes; b) condenar a ré na obrigação de fazer substanciada em desvincular o nome do autor do endereço Q 300 CJ 03 LT 12 do Recanto das Emas/DF, com a consequente cessação de registros de contas vinculadas a tal endereço em nome do autor; c) condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$91,23, atualizado pelo INPC a contar do desembolso (19/06/2020 – id. 68537753) e incidentes juros legais de 1% ao mês a contar da citação; e d) condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC e incidentes juros legais de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento.
3. Em suas razões recursais, o autor pugna pelo arbitramento dos honorários de sucumbência.
4. A parte ré alega que “A relação jurídica com a concessionária é contratual e pessoal, logo, não é imprescindível que o titular resida no imóvel, basta que tenha solicitado o serviço”. Acrescenta que "O Recorrido não fez prova onde residiu durante todo esse período, não merecendo prosperar sua versão sobre os fatos”. Defende que “a CEB não praticou qualquer ato ilícito, não tendo que se falar em indenização por danos morais ou materiais”. Pretende a reforma da sentença e improcedência dos pedidos.
5. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré em comprovar a legitimidade da cobrança ventilada nos autos.
6. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o nome da parte autora foi levado à protesto pela ré, em razão de dívida atinente ao fornecimento de energia elétrica.
7. Não obstante, a CEB não logrou êxito em demonstrar o vínculo do autor com o respectivo imóvel (art. 6°, VII, CDC c/c art. 373, II, CPC). A ré se limitou a defender que basta a solicitação do serviço, sem, contudo, colacionar ao feito qualquer elemento de prova que comprovasse que o autor foi quem requereu o serviço. Verifica-se, pois, que a demandada não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório, pois não logrou demonstrar que a cobrança seria devida.
8. O protesto indevido do nome do autor configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização da ré por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação.
9. Dadas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Por fim, a norma que dispõe sobre os Juizados Especiais possui regramento específico no que tange à fixação dos honorários advocatícios, qual seja: a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, apenas o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95).
12. Nesse contexto, não há falar em condenação em honorários de sucumbência tal qual pretendido pelo autor.
13. Recurso do autor conhecido e improvido. Recurso da ré conhecido e improvido.
14. Considerando a sucumbência recíproca e integral dos recorrentes, condeno as partes no pagamento das custas processuais, pro rata, observado o art. 98, § 3o, do CPC quanto à parte autora, devendo cada litigante arcar com os honorários de seu advogado.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.